Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712146-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SERVIMED-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME RECORRIDO: SERVIMED COMERCIAL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII DO CPC). NÃO CONSTATADO. MATÉRIA ANALISADA PELO COLEGIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos. 2. Na hipótese, a autora busca a rescisão do acórdão 685291, proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, em sede de apelação, pelo qual reformou a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina (0707103- 69.2019.8.07.0005) para julgar procedente o pedido autora (SERVIMED COMERCIAL LTDA) e “determinar que a ré (SERVIMED-SERVICOS MEDICOS LTDA – ME) que se abstenha de utilizar o nome SERVIMED em seus registros, devendo providenciar a alteração de seu nome empresarial, no prazo de trinta dias, sob pena de multa pecuniária diária de R$ 200,00 (duzentos reais por dia)”; e a rescisão do Acórdão 740904 proferido pela 1a Câmara Cível do TJDFT nos embargos infringentes interpostos pela ré SERVIMED-SERVICOS MEDICOS LTDA – ME contra o acordão 685291, no qual buscava a prevalência do voto vencido, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela SERVIMED COMERCIAL LTDA. 2.1. A autora suscita como causa rescindenda a violação de manifesta de norma jurídica (acordão 655291 proferida pela 2a Turma Cível na apelação teria violado os art. 295, I, parágrafo único, IV, art. 267, I, art. 460 e art.47, todos do CPC/1973; art. 1.163, parágrafo único do Código Civil e o art. 108 do Decreto-Lei 7.903/1945 e o acordão 740904 proferido nos embargos infringentes teria violado o art. 59 da Lei 5.772/71; arts. 125 e 129 da Lei 9.279/96; e art. 1.166, caput, e parágrafo único do Código Civil) e ainda erro de fato no acordão dos embargos infringentes. 3. Para que seja caracterizada da situação prevista no referido inciso V do artigo 966 do CPC (violação de norma jurídica), pressupõe que a decisão impugnada tenha contrariado o dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável, desarrazoado de tal modo que viole a norma jurídica em sua literalidade. Contudo, se a decisão rescindenda eleger uma dentre as interpretações cabíveis a norma, ainda que não seja a melhor, não é caso de violação prevista no referido inciso e, por consequência, não é causa rescindenda, sob pena de desvirtuar a natureza da ação rescisória, dando-lhe contorno de recurso. 3.1. “Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.”(AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019). 4. No caso, nenhuma das normas suscitadas pela autora foi violada pelos acórdãos rescindendos. Em verdade, o que a autora pretende é tão somente a rediscussão da matéria, valendo-se da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não se afigura possível. 5. A presente ação rescisória foi manejada também com fulcro no inciso VIII do artigo 966 do CPC, ao argumento de que acordão rescindendo incorreu em erro de fato verificável no exame dos autos por desconsiderar “ser incontroverso nos autos que as atividades das empresas são completamente distintas, não havendo possibilidade de induzimento dos consumidores a erro”. 5.1. O erro de fato delineado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo. Não se admite rescisória pela simples valoração ou interpretação do acervo probatório, pois o erro de fato a que se refere o CPC não consiste em erro de valoração ou de interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato, mas consubstancia-se em falsa percepção dos sentidos, de tal sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. 5.2. A jurisprudência define que “São três os requisitos de rescindibilidade da ação pautada no erro de fato (art. 485, IX, do CPC/73, art. 966, VIII, do CPC/15): a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas; e c) não pode ter havido controvérsia, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.” (STJ - AR: 5890 RS 2016/0244668-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/05/2021). 6. No caso, o fato alegado (“ser incontroverso nos autos que as atividades das empresas são completamente distintas, não havendo possibilidade de induzimento dos consumidores a erro”) foi analisado pelo Tribunal (“ambas atuam na área da saúde, o que possibilita o induzimento a erro do consumidor, bem como pode ocorrer que a requerida seja beneficiada pela publicidade empregada pela autora, restando, assim, caracterizada a concorrência desleal” – ID 25122283, p.5), que concluiu no sentido de que, não obstante as empresas exercerem atividades diferentes, ambas atuavam no mesmo seguimento mercadológico de saúde. Portanto, se houve pronunciamento do Tribunal quanto ao fato alegado, sendo este afastado para nas razões de decidir, não há que falar em erro de fato, como alega a autora. 7. Ação rescisória julgada improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do CPC (458, inciso II, do CPC/1973) e 93, inciso IX, da CF, por ausência de fundamentação; b) artigo 966, inciso VIII, §1o, do CPC (485, inciso IX, §1o, CPC/1973), defendendo que o acórdão rescindendo cometeu erro de fato porque a recorrida exerce o comércio atacadista enquanto a recorrente presta serviços médicos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 966, inciso VIII, §1o, do CPC. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie. 4. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos.” (AgInt na AR 7.087/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/3/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030